Tribunal: TJBA
Processo: 0505024-75.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505024-75.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FIRMO JOSE TAVARES LEAL

Advogado(s)
:
LUCIANO LIMA FIGUEIREDO, DEBORA FERNANDES PECANHA MARTINS

APELADO: MARIA LUCIA DA SILVA COSTA

Advogado(s)
:
ANA CAROLINE SILVA TRABUCO CERQUEIRA, PEDRO BARACHISIO LISBOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. PROPRIEDADES RURAIS ADQUIRIDAS COM VALOR EXCLUSIVAMENTE PERTENCENTE A UM DOS CÔNJUGES EM SUB-ROGAÇÃO DE BENS PARTICULARES. COMPROVAÇÃO. INCOMUNICABILIDADE. EXCLUSÃO DE BENS PARTICULARES. NECESSIDADE ATUAL DA EX-ESPOSA DE RECEBER ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PLENA CAPACIDADE PARA EXERCER ATIVIDADE LABORATIVA E PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO. DETENTORA DE RENDA MENSAL. DESNECESSIDADE DOS ALIMENTOS CONFIGURADA. PENSIONAMENTO INDEVIDO. DÍVIDAS CONTRAÍDAS POR UM DOS COMPANHEIROS DURANTE A CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE QUE SE REVERTEU EM PROVEITO DA ENTIDADE FAMILIAR. INCLUSÃO NA PARTILHA.

APURAÇÃO DOS VALORES CORRESPONDENTES À MEAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PARÂMETROS PARA FIXAÇÃO DA SENTENÇA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de partilha de bens comuns cumulada com alimentos, reconhecendo o direito à meação dos bens adquiridos na constância do casamento e fixando obrigação alimentar de 227,27% do salário mínimo em favor da autora. O recorrente sustenta que determinados imóveis rurais deveriam ser excluídos da partilha por serem oriundos de doação e sub-rogação, requerendo, ainda, a exclusão da obrigação alimentar em razão da ausência de necessidade da apelada.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de exclusão dos imóveis rurais da partilha por se tratarem de bens particulares e a necessidade de manutenção da obrigação alimentar imposta ao ex-cônjuge.

III. Razões de decidir

3. Reconhecimento de que os imóveis rurais (Fazenda Santa Maria e Fazenda Paraíso) foram adquiridos por doação e sub-rogação de bens particulares, conforme provas documental e testemunhal, enquadrando-se na incomunicabilidade prevista no art. 1.659, I, do Código Civil.

4. Inclusão das benfeitorias realizadas nas propriedades durante o matrimônio no monte partilhável, nos termos do art. 1.660, IV, do Código Civil.

5. Extinção da obrigação alimentar diante da plena capacidade laborativa da apelada, ausência de necessidade contemporânea e autonomia financeira comprovada, à luz dos arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil.

6. Reconhecimento da meação da apelada sobre o veículo Toyota Hilux e consórcios, limitada à fração correspondente aos pagamentos realizados até a separação de fato.

7. Determinação de apuração específica das dívidas comuns na fase de liquidação de sentença.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. São excluídos da partilha, no regime de comunhão parcial de bens, os imóveis adquiridos por sub-rogação de bens doados.

2. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges é excepcional, dependente da demonstração contemporânea de necessidade e possibilidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação
para (1) excluir da partilha os imóveis rurais, reconhecendo sua natureza particular em razão da origem por sub-rogação de bem doado, sendo exclusivos do apelante; (2) determinar a inclusão das benfeitorias realizadas nas mencionadas propriedades rurais no monte partilhável, devendo sua avaliação ser realizada em liquidação de sentença; (3) afastar a obrigação de pagamento de alimentos anteriormente fixada em favor da apelada; (4) reconhecer a meação da apelada sobre o veículo Toyota Hilux e os consórcios, limitada à fração correspondente aos pagamentos realizados até a separação de fato e (5) determinar a partilha dos empréstimos e dívidas contraídas durante a sociedade conjugal, em proporção igualitária entre os ex-cônjuges, nos moldes determinados na sentença, a serem apurados em liquidação, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, 2025.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

(02)